Tribunal: TJBA
Processo: 8052686-75.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052686-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TIAGO CARVALHO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA ANJOS MOREIRA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TARJA PRETA.
ART.

2º, §§ 2º E 3º, DA LEI N.º 12.850/2013 E ART. 35, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ATUAÇÃO EFETIVA DO JUÍZO A QUO.
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA.
PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS A JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
SENTENÇA PROFERIDA COM A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de provimento liminar, impetrada em benefício do paciente, contra decisão que decretou prisão preventiva como garantia da ordem pública. Aponta como autoridade coatora a MM. Juízo de Direito da Vara

dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/Ba
.

2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor em 22/02/2022 e cumprida em 24/03/2022, em decorrência da “Operação Tarja Preta”, pela suposta prática das condutas descritas no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV da Lei n.º 12.850/2013, nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III e IV, todos da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 17 c/c art. 19 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, com a finalidade de resguardar a ordem pública, tendo sido proferida sentença penal condenatória, após a impetração do presente
writ
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3. A Impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na formação da culpa, pois se encontra preso há mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e não tem previsão para o início e a conclusão da instrução criminal com a posterior prolação da sentença, por culpa do aparato estatal, sem que a defesa tenha contribuído ao prolongamento do trâmite processual.

4. O MM. Juízo a quo adotou as medidas pertinentes para o regular prosseguimento do feito, contudo a complexidade do feito corroborou para a necessidade de mais prazo para sua conclusão. Ademais, após a análise do sistema de automação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifica-se que a instrução criminal foi concluída e foi proferida a sentença penal condenatória em desfavor do paciente e demais acusados.

5. Em sendo assim, nos termos da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, após o encerramento da instrução criminal, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa fica superada, razão pela qual indefiro o requerimento de relaxamento da prisão preventiva.

6. Em adendo, a impetrante argui que os fatos apurados no processo originário aconteceram no ano de 2022 e que a prisão preventiva foi revisada 7 (sete) vezes pelos mesmos fundamentos sem apontar fatos contemporâneos para sua manutenção, em violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, bem como que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e mais adequadas para acautelar o meio social.

7. A gravidade em concreto da conduta denota a real periculosidade do paciente, justificando-se, pois, a privação da liberdade para resguardar a ordem pública, pois sua tarefa no contexto da facção acarreta outros delitos de natureza grave, de modo que as medidas cautelares diversas são insuficientes para acautelar o meio social

8. De igual maneira, tem-se que os requisitos da cautelaridade ainda se fazem presentes na atual situação fático-processual, em virtude da manutenção das atividades da facção criminosa intitulada Bonde do Maluco – BDM, ainda que com parte de seus membros custodiados, afigurando-se irrelevante que os fatos apurados no processo originário ocorreram no ano de 2022.

9. Diante desse cenário, entendo que a manutenção da prisão preventiva não se mostra ilegal, uma vez que está embasada em elementos concretos constantes dos autos, que evidenciam a necessidade da medida cautelar extrema.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8052686
-
75
.2024.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, a

BELA.
LUCIANA ANJOS MOREIRA
(OAB/
BA
N.º
61.380
)
, como Paciente,

TIAGO CARVALHO DA CRUZ
, e, como Impetrado, o
M.M. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso em certidão de julgamento, em conhecer

e denegar

a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto condutor.